Tribunal: TJBA
Processo: 8001149-68.2022.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001149-68.2022.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: MARIA JOZALIA DE ABREU COSTA

Advogado(s)
:
MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MÉRITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. “GOLPE DO COLCHÃO”. CONSUMIDORA HIPERVULNERÁVEL. CONTRATAÇÃO DIGITAL MEDIANTE USO INDEVIDO DE BIOMETRIA FACIAL. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. TEMA 929 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado celebrado mediante fraude, determinou a restituição em dobro dos valores descontados de benefício previdenciário e condenou as rés ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há seis questões em discussão: (i) aferir a legitimidade da instituição financeira para integrar o polo passivo; (ii) saber se a contratação eletrônica foi validamente celebrada; (iii) verificar se houve falha na prestação do serviço apta a ensejar a responsabilidade civil do banco; (iv) definir se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados; (v) saber se há dano moral indenizável e em caso positivo, se a indenização arbitrada comporta redução, bem como ajuste quanto ao termo inicial de juros de mora; e (vi) saber se a autora deve restituir os valores creditados em sua conta em decorrência da operação fraudulenta.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A instituição financeira possui legitimidade passiva para responder pela demanda, por integrar a cadeia de fornecimento do serviço e figurar como contratante da operação impugnada, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 14 do CDC.

4. A fotografia facial e os dados pessoais da autora foram obtidos em contexto diverso da contratação do crédito, inexistindo prova de manifestação de vontade livre, consciente e informada para celebração do empréstimo consignado.

5. A formalização da operação sem mecanismos adequados de verificação da autenticidade da contratação caracteriza falha na prestação do serviço e fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula nº 479 do STJ.

6. A cobrança de parcelas decorrentes de contrato fraudulento não configura engano justificável, sendo devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, independentemente da demonstração de má-fé subjetiva do fornecedor.

7. Os descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário de natureza alimentar de pessoa idosa caracterizam dano moral in re ipsa, revelando-se adequada e proporcional a indenização fixada em R$ 5.000,00, devendo os juros de mora fluir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ.

8. Considerando as peculiaridades do caso concreto, é descabida a restituição, pela autora, dos valores creditados em sua conta, pois o numerário foi imediatamente desviado pelo fraudador, sem qualquer proveito econômico incorporado ao patrimônio da consumidora, preservado o direito regressivo da instituição financeira contra os responsáveis pela fraude.

IV. DISPOSITIVO.

9. Apelação conhecida e não provida.

10. Sentença parcialmente reformada, de ofício, apenas para fixar o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais na data do primeiro desconto indevido realizado no benefício previdenciário da autora.

____

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 7º, parágrafo único, 14 e 42, parágrafo único; CC, art. 182; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479; STJ, Súmula nº 54; STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; TJBA, Apelação Cível nº 8001148-83.2022.8.05.0078, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, 1ª Câmara Cível, publ. 10.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n. 8001149-68.2022.8.05.0078
, sendo Apelante
BANCO PAN S.A.
e Apelada
MARIA JOZALIA DE ABREU COSTA
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso e, de ofício, reformar em parte a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

DESª. ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Relatora